Tribunal: TJDFT
Processo: 0700506-72.2024.8.07.0017
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-11-07
Data de publicação: 2024-11-19

Ementa:
Roubo circunstanciado e resistência. Provas. Pena-base. Fração. Atenuante genérica.
1 – Se o depoimento do policial que participou do flagrante do crime de roubo não tem amparo em outras provas e não confirma, com a certeza necessária para condenação, que o réu se opôs à execução de ato legal, mediante violência ou ameaça, impõe-se a absolvição do delito de resistência, mantendo-se, no entanto, a condenação pelo crime de roubo circunstanciado, que ficou provado.
2 - O e. STJ tem admitido, para aumento da pena-base, por circunstância judicial desfavorável, adotar as frações de 1/8 entre o mínimo e o máximo da pena em abstrato, e 1/6 da pena mínima em abstrato, assim como não adotar nenhum critério matemático, desde que haja fundamentação idônea e concreta, baseada na discricionariedade vinculada do julgador. Proporcional a fração adotada, não se reduz a pena-base.
3 - Inexistente circunstância relevante, anterior ou posterior ao crime, que justifique atenuar a pena, não incide a atenuante genérica do art. 66 do CP.
4 - Apelação provida.